Tribunal: STF
Processo: HC 234531
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo de Oliveira Santos e outro em favor de Mateus Elias Silva de Andrade contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 834.285/BA, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. TEMA APRECIADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. Habeas corpus não conhecido” (eDOC 11, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



    Alega que, “não foi exposto pelo magistrado como a liberdade do paciente iria colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sendo mencionado tão somente a gravidade em abstrata do delito e ações penais em curso”. (p. 3)



    Aduz que, “o magistrado de origem sequer fundamentou em sua decisão a inaplicabilidade/insuficiências das medidas cautelares diversas da prisão indicadas pela defesa, violando o disposto no art. 282, §6º, do CPP”. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda o processo em liberdade, ou subsidiariamente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia colho da decisão que decreta a preventiva do paciente:



    “O art. 312 do Digesto processual exige 3 [três] requisitos que devem estarpresentes para a decretação de toda prisão preventiva, a saber: A) prova de existência de crime; B) indícios suficientes de autoria e; C) indício de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com demonstração de gravidade concreta. 



    O requisito referente à prova da existência do crime é comprovado pela Certidão de Óbito (fl. 48), bem como pelo Laudo de Exame de Necropsia (fls. 59/67), que descreve que a vítima faleceu em decorrência de traumatismo torácico, decorrente de instrumento perfurocontudente. 



    Os indícios suficientes de autoria estão demonstrados, especialmente, pelo depoimento da companheira da vítima, Sra. ROSANA LIMA SILVA, a qual informa que a vítima vinha sofrendo ameaças de morte proferidas pelo acusado. 



    Ressalte-se, também, a existência de indício de perigo gerado pelo estado de liberdade da parte Acusada, com demonstração de gravidade concreta, conforme exige o Digesto Processual, isso porque, ante a demonstração da periculosidade dos agentes, bem como atento ao modus operandi, necessário se faz a segregação cautelar



    [..]



    Saliente-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    E na presente liça, verifica-se a necessidade da decretação com o escopo de garantir a aplicação da Lei Penal, haja vista que o acusado encontra-se foragido desde a data dos fatos, não tendo sido localizado sequer para interrogatório junto à Autoridade Policial e ainda, com o escopo de garantir a preservação da ordem pública, haja vista que, pelos elementos de informação existentes no Caderno Processual, a segregação cautelar se faz necessária com o escopo de impedir a repetição de novos crimes pelos Acusados, que demonstraram comportamento dissociado do modus vivendi em sociedade, conforme jurisprudência das Cortes Superiores:



    [...]



    Ressalte-se, que em consulta ao sistema SAJ o acusado responde a outras ações penais, por supostos crimes praticados em 2017 (processos 0500432-17.2019.805.0022 e 0503275-86.2018.805.0022) e 2018 (processo 0502441-83.2018.805.0022). 



    Assim, verifica-se o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo necessário, agora, perquirir sobre o preenchimento dos requisitos previstos no art. 313 do mesmo Diploma Legal. 



    Prevê o art. 313 do Código de Processo Penal que a decretação da prisão preventiva será admitida A) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; B) caso o Acusado tenha sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal ou, C) o injusto penal envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 



    Aos Acusados são imputadas as práticas do injusto penal tipificado no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que implica em afirmar pelo preenchimento do requisito exigido pela norma posta no art. 313 do Código de Processo Penal.” (eDOC 9, p. 4 - 7)



    Verifico que a decisão em questão está em concordância com a jurisprudência desta Corte. Que tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019. Além deles, cito ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e pelo registro de que todos os agentes envolvidos na prática criminosa ‘ostentam extensa folha de antecedentes criminais’. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 202.424 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) (grifei)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 181.056 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020) (grifei)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente